Tribunal: TJES
Processo: 5004609-03.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004609-03.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS PRADO e outros
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004609-03.2023.8.08.0012
RECTE. / RECDO.: MARIA DAS GRAÇAS PRADO
RECTE. / RECDO.: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por
Maria das Graças Prado Costa
em face da
Companhia Espírito Santense de Saneamento - Cesan.
Aduz a autora, em síntese, que teve o nome negativado por cobranças de fatura de água referente a um imóvel que não é seu, localizado na Rua Pinheiro, nº 122, Boa Sorte, no município de Vila Velha. Assim, pede a retirada do seu nome da matrícula e dos órgãos de proteção ao crédito, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 6086504), a requerida alega a ausência de ato ilícito que enseje em indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 60866507), que assim resolveu a lide:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido autoral para declarar a inexigibilidade do débito e determinar à ré que proceda o cancelamento dos débitos relativos ao imóvel situado à Rua Pinheiro, nº 122, Boa Sorte, no município de Vila Velha, em nome da autora.

Com isso,
dou por meritoriamente resolvida a causa
, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a CESAN interpôs Recurso Inominado (ID. 6086508). Em suas razões, alega que não está claro na sentença quanto à titularidade ou não da autora, em relação aos débitos, mas por outro lado, conforme já demonstrado na contestação, esta deixa claro que a Recorrida é responsável pela matrícula e pelo débito. Aduz que embora a autora não seja o real usuário dos serviços prestados naquela matrícula, é responsável pela mesma, por força contratual. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

A Autora apresentou contrarrazões ao recurso da requerida (ID. 6086522), ocasião em que alega a ausência de responsabilidade pelos débitos e pugna pelo não provimento do recurso.

Por sua vez, também interpôs Recurso Inominado (ID. 6086523), alegando, em suas razões, a necessidade de reforma para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais
in re ipsa
.

A CESAN apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela autora (ID. 6086527), ocasião em que sustentou a inexistência de danos morais.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Tendo em vista terem sido interpostos recursos tanto pela parte autora quanto pela requerida, passo a análise pormenorizada e individual de cada um.

Recurso interposto pela parte requerida COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Ademais, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia acerca da legitimidade da cobrança de débitos pelo consumo de água referente a um imóvel localizado na Rua Pinheiro, nº 122, Boa Sorte, no município de Vila Velha.

Em que pese o recorrente alegue que a autora é a responsável pelos débitos questionados na presente demanda, entendo que não assiste razão ao recorrente. Isto porque, o requerido não acostou aos autos qualquer documento que demonstre que a unidade consumidora esteve em algum momento vinculada à autora.

Desta feita, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que bem destacou:

Nesse passo, diante da impossibilidade da autora produzir prova negativa, notadamente de que não lhe pertence o imóvel, caberia à fornecedora demonstrar a legitimidade da dívida, o que não aconteceu, não tendo apresentado qualquer documento evidenciando a contratação dos serviços pela autora.

Assim, à míngua de demonstração da existência de relação jurídica apta a subsidiar a dívida (contratação dos serviços pela autora), imperioso é o acolhimento da pretensão autoral no que se refere à inexistência do débito e cancelamento do cadastro.

Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC e, portanto, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

Por tais motivos, não merece provimento o recurso interposto.

Recurso Inominado interposto pela autora MARIA DAS GRAÇAS PRADO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 1º do CPC, em virtude da insuficiência de recursos comprovada pela autora.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

Conforme mencionado no tópico anterior, evidencia-se que a relação entre as partes é de consumo, devendo a prestadora de serviços, ora recorrida, responder objetivamente pelos danos causados à consumidora, ora recorrente, decorrente da falha na prestação de seus serviços.

Compulsando os autos, verifico que a recorrente foi cobrada e teve seu nome negativado, por débitos constituídos em unidade consumidora da qual não é titular.

Desta feita, ouso em discordar do entendimento do douto magistrado
a quo,
acerca do pedido de indenização por danos morais. Isso porque, diferentemente do entendimento exarado em sentença, verifico que dos documentos acostados à exordial, é possível verificar que a requerida, ora recorrida, promoveu, de fato, a negativação do nome da autora,
conforme IDs. 6086490 e 6086491
, não se tratando da plataforma de simples negociação “Serasa Limpa Nome”.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

No tocante ao
quantum
indenizatório, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que os Recorrentes fazem jus ao recebimento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por MARIA DAS GRAÇAS PRADO e
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando parcialmente a sentença guerreada para condenar a CESAN ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em virtude do provimento parcial do recurso.

Por via de consequência,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de outubro de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)